Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPLETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
3. Os alimentos provisórios entre ex-cônjuges são fixados em caráter excepcional, havendo a imprescindibilidade da demonstração do postulante de que não tenha condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear a subsistência com recursos próprios.
4. Recurso não provido.